Tribunal: TCU
Processo: 003.784/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial  TCE, instaurada contra o Sr. Marcos José Dias Viana (CPF XXX.105.584-XX), ex-Prefeito Municipal de Maragogi/AL (Gestões 2005-2008 e 2009-2012), em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio 2283/2001 (Siafi 439679), firmado entre a Fundação Nacional de Saúde  Funasa e a Prefeitura de Marago-gi/AL.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa, em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio 2283/2001 (Siafi 439679), firmado entre a Funasa e o Município de Maragogi/AL, para execução de sistema de esgotamento sanitário; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir Antônio de Pádua Lima de Lyra e Marcos José Dias Viana da relação processual; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Fernando Sérgio Lira Neto, ex-Prefeito do Município de Maragogi/AL, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.3. dar ciência do inteiro teor deste acórdão aos responsáveis; 9.4. dar ciência do inteiro teor deste acórdão ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e à Câmara Legislativa do Município de Maragogi/AL, para conhecimento e adoção de providências que entenderem pertinentes quanto ao sistema de esgotamento incorporado ao patrimônio municipal.